Tribunal: STF
Processo: RE 1578802
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. O Estado do Ceará interpôs, com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 80) contra acórdão (eDoc 50) do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.  PRECATÓRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99/2017.  DEPÓSITOS JUDICIAIS. UTILIZAÇÃO COMPLEMENTAR  AOS RECURSOS PRÓPRIOS. ORIENTAÇÃO DO CNJ.  OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.  ALTERAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PARCELAMENTO  DAS PARCELAS VINCENDAS. MANUTENÇÃO. 
1. Atento à Emenda Constitucional nº 99/2017, o Conselho  Nacional de Justiça (CNJ) emitiu nota técnica determinando que os depósitos judiciais sejam usados de forma subsidiária aos recursos orçamentários próprios destinados ao pagamento de precatórios, em conformidade com o art. 101 do ADCT. 
2. Não há irregularidade na revogação parcial da autorização, antes dada pelo Tribunal de Justiça local, para o uso exclusivo ou prioritário de depósitos judiciais para pagamento de precatórios, pois a medida impugnada apenas buscou adequar a sistemática de pagamento às novas diretrizes constitucionais e administrativas, sendo observada, inclusive, de forma preventiva para os exercícios seguintes. 
3. No caso, ao delimitar que a alteração no entendimento  administrativo será aplicada apenas para as parcelas vincendas a partir do exercício de 2018, a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, a um só tempo: a) de um lado, reflete o entendimento  consolidado pelo Conselho Nacional de Justiça, que esclarece o  caráter complementar do uso de depósitos judiciais, reconhecendo que tais valores não podem substituir os recursos próprios para o pagamento de precatórios; b) do outro, além de não exigir o retorno ao status quo ante, ainda evita que o Estado seja compelido a aportar recursos em tempo exíguo (pois concedeu o prazo de doze meses para pagamento das parcelas vincendas), respeitando as projeções orçamentárias previamente estabelecidas para o exercício  corrente, atendendo o mínimo de segurança jurídica. 
4. Recurso ordinário desprovido.

Defende ter sido violado o contraditório (art. 5º, LV), por ter a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará alterado plano de pagamento de precatórios sem prévia oitiva do ente federado sobre a mudança de entendimento.

Afirma infringidos, também, os postulados da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, caput e XXXVI) no que toca à aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 99/2017, mormente por fazer incidir nova sistemática de quitação de precatórios a saldo devedor fixado antes da vigência da alteração normativo-constitucional, ou seja, a plano de pagamento relativo ao exercício de 2018, previamente homologado sob a égide da EC nº 94/2016.

Assevera ofendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 5º, LIV) na manutenção, pelo Superior Tribunal de Justiça, em solução intermediária, malgrada a deliberação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pela desconstituição do ato coator, dos efeitos jurídicos concernentes ao aporte da verba adicional para quitamento dos requisitórios no ano de 2018.

Aduz, ainda, haver sido chancelada interpretação restritiva – e equivocada – do art. 101, § 2º, do ADCT, na redação conferida pela EC nº 99/2017, especialmente quanto ao alcance do termo “adicionalmente”, para concluir que os depósitos judiciais somente poderiam ser utilizados de forma complementar ou subsidiária aos recursos orçamentários próprios para quitação dos débitos do ente federativo inscritos em precatórios.

Salienta, ademais, que a Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, faculta aos entes devedores a utilização dos depósitos judiciais para a amortização direta das parcelas dos precatórios, e não como complemento dos recursos orçamentários, porém os acórdãos do Tribunal de Justiça e da Corte Superior omitem-se em aplicar essa norma, a restar vulnerado o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX). 

Além disso, diz que, ao se conferir caráter absoluto e insindicável ao ato da Corte estadual, que, a pretexto de seguir orientação do CNJ, acaba por se voltar contra as prerrogativas do Poder Executivo, ocorreu violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; 102, I, ‘r’; todos da Constituição.

Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo pelo provimento do recurso. Eis a ementa (eDoc 111):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. REGIME ESPECIAL. ARTIGO 101, §2º, DO ADCT (EC Nº 99/2017). UTILIZAÇÃO  DE  DEPÓSITOS  JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5679. INTERPRETAÇÃO AMPLA DA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE FONTES DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE  DE   ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.  APLICAÇÃO RETROATIVA. VEDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À SEGURANÇA JURÍDICA E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. IMPROPRIEDADE DE IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ABRUPTAS NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRECEDENTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE PAGAMENTO HOMOLOGADO PARA 2018. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, não procede a arguida contrariedade ao inciso IX do art. 93 da Carta da República. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige do magistrado a exposição das razões de convencimento, ainda que de forma sucinta. Confira-se, quanto ao ponto, o entendimento do Supremo sintetizado no acórdão proferido no AI 791.292 QO-RG (Tema 339/RG), Rel. Min. Gilmar Mendes:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

Referido precedente qualificado surge pertinente na medida em que o pronunciamento judicial ora recorrido está embasado em premissas adequadas e suficientes para o não acolhimento das teses formuladas pela parte recorrente.

De outro lado, em relação à matéria constitucional concernente à suposta violação dos arts. 2º e 102, I, ‘r’, da Carta da República, observo não ter sido discutida no acórdão da Corte Superior. Incidem, desse modo, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo, para obstar a admissibilidade do recurso excepcional nessa parte.

No mais, consoante se depreende dos autos, no âmbito do Tribunal de Justiça, o Estado do Ceará impetrou mandado de segurança contra ato da Presidência da Corte que, após ter acatado o plano de pagamento das parcelas de 2018 do regime especial de quitação dos precatórios, invalidou, sem prévia oitiva do impetrante, a decisão anterior e, depois de estabelecer que a utilização dos depósitos judiciais deveria ocorrer de forma complementar aos recursos orçamentário-financeiros próprios do ente, obrigou-o a aportar, em conta especial, recursos orçamentário-financeiros próprios na quantia de R$ 139.781.069,08 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil e sessenta e nove reais e oito centavos).

A segurança foi parcialmente concedida para cassar o ato e assegurar, à autoridade impetrada, a adoção de medida cabível para a regularização da situação, observando o prazo constitucional de doze meses e a amortização do saldo devedor no montante referente aos depósitos judiciais feitos no exercício de 2018.

O Estado, ao entender que, malgrada a procedência parcial, o comando judicial ainda não lhe socorria inteiramente, porque (i) impôs o pagamento integral e imediato do saldo de precatórios, a comprometer o planejamento financeiro previamente aprovado; (ii) afasta metodologia de pagamento cossonante com a legislação que permite o uso de depósitos judiciais para o pagamento; (iii) aquiesce, ainda, com a mudança repentina de decisão anterior, sem prévia manifestação da parte interessada; e, ainda, (iv) mantém a produção de efeitos, embora tenha cassado o ato coator; formalizou recurso ordinário. Entretanto, a insurgência restou desprovida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante esse quadro, aponto, de início, a propósito das regras contidas no art. 101, caput e § 2º, I e II, do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 94/2016, em relação à possibilidade do uso de depósitos judiciais para o pagamento de precatórios em adição aos recursos orçamentários próprios, que o Supremo, ao julgar a ADI 5.679, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, assentou não ofender a Constituição essa diretiva.

Com a promulgação da EC nº 99/2017, a esse § 2º do art. 101 do ADCT foi acrescido o vocábulo “adicionalmente”, de forma a ficar expressamente consignado que o débito de precatórios será quitado com recursos orçamentários próprios do ente devedor e, em caráter adicional, poderão ser utilizados os valores provenientes dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários.

No entanto, a meu ver, a introdução do termo em nada alterou o sentido da norma, pois, desde a redação original do dispositivo, incluída pela EC nº 94/2016, a utilização dos depósitos judiciais já era autorizada com traço aditivo ao dos recursos próprios, e não subsidiário ou complementar. 

A alteração perpetrada pela EC nº 99/2017 não estabeleceu, portanto, ordem hierárquica ou cronológica entre as fontes recursos para o quitamento dos precatórios, nem restringiu a utilização dos depósitos judiciais na forma estritamente subsidiária.

No caso, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em decisão de 8.2.2018 (eDoc 9, p. 83-84), por considerar atendidos os parâmetros fixados pela EC nº 99/2017, aprovou o plano de quitação das parcelas do regime especial de precatórios do ano de 2018, inclusive com a autorização para se utilizar recursos dos depósitos judiciais. No entanto, posteriormente, em decisão de 18.8.2018 (eDoc 9, p. 94-100), o entendimento anterior foi modificado, passando este último ato a expressamente aduzir que a utilização dos depósitos judiciais deveria ocorrer como fonte complementar aos recursos orçamentários próprios e, ao fim, determinando o aporte, na conta especial, dos R$ 139.781.069,08 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e oitenta e um mil e sessenta e nove reais e oito centavos). 

A propósito, confira-se trecho do acordão do Tribunal de Justiça que esclarece a conjuntura (eDoc 10, p. 7):

Com as informações acima, associadas ao adimplemento das obrigações referentes ao exercício de 2017, em decisão administrativa às p. 494/495, publicada no diário oficial em 16/02/2018 (p. 498) a autoridade coatora acatou os valores apontados para fins de pagamento das parcelas do regime especial do ano de 2018, por considerar o atendimento dos parâmetros estabelecidos pela EC nº 99/2017. 
Ocorre que, em 25 de julho de 2018, foi publicada no diário oficial (p. 512), a decisão de p. 505/511, por meio da qual, sob alegativa de recebimento de orientação dos representantes do Conselho Nacional de Justiça, embasados na Nota Técnica nº 05/2018, da Diretoria da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios dos Tribunais de Justiça, a autoridade coatora mudou o entendimento anteriormente firmado e estabeleceu que a utilização dos depósitos judiciais deveria ocorrer de forma complementar aos recursos orçamentários próprios do ente, não ficando mais a seu critério alvitrar a proporção de utilização das fontes.

Vê-se, assim, que este ato decisório no qual fixado o caráter complementar dos depósitos judiciais vai de encontro ao comando preconizado no § 2º do art. 101 do ADCT, tanto na redação original como na conferida pela EC nº 99/2017.

Além do mais, ainda que se admita a regularidade material da forma de pagamento adotada em julho de 2018, tal circunstância não afastaria a nulidade do ato administrativo impugnado, a qual decorre, sobretudo, da inobservância do contraditório e da segurança jurídica.

Com efeito, a alteração superveniente da orientação administrativa, com a imposição imediata de aporte expressivo de recursos próprios, sem a prévia oitiva do ente federado interessado e na metade do exercício financeiro, afronta efetivamente as garantias do contraditório e da segurança jurídica, ainda mais quando já havia plano de pagamento regularmente homologado e em execução.

Nesse sentido, veja-se o que dispõe o art. 24 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018 (vigente, portanto, à época da prolação do segundo ato administrativo da Presidência da Corte estadual):

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)
Nesse contexto, tanto o acórdão recorrido como o do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao admitir a aplicação retroativa de nova interpretação administrativa e ao restringir indevidamente a utilização dos depósitos judiciais para quitação de precatórios, contraria a norma contida no art. 101, § 2º, I e II, do ADCT, tanto da redação original como na preconizada na EC nº 99/2017.

3. Diante do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, no que conhecido, dou-lhe provimento para cassar a Decisão Administrativa, de 18 de julho de 2018, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que alterou o plano de pagamento do regime especial de precatórios relativo ao exercício de 2018, restabelecendo-se o plano originalmente homologado.

Por tratar-se de recurso interposto no curso de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme orienta o enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.
 
4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente